Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-28.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700492-28.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JC &amp; VENTURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO. PESSOA JURÍDICA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. INADIMPLEMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Não há que se falar em ilegitimidade passiva se a recorrente é fiadora do termo de adesão para fins de utilização do cartão BNDES pela pessoa jurídica, não incidindo, ao caso, o art. 1032, do CC. A tese de prescrição não pode ser acolhida porquanto a planilha coligida aos autos evidencia que os lançamentos objeto de cobrança compreendem o período de 16/12/2016 a 16/02/2018, sendo certo que apuração do saldo devedor em desfavor dos requeridos somente se apresentou a partir de 16/03/2017. A demonstração inequívoca da dívida por meio de planilha que detalha os valores da dívida referente ao negócio jurídico entabulado entre as partes, a constituição do título executivo judicial é medida que se impõe. A recorrente defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em favor dos fiadores e do excesso de cobrança e a inviabilidade da aplicação dos juros capitalizados. Todavia, deixa de indicar, expressamente, quais legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Requer o benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003